Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE INEXATIDÕES MATERIAIS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE PELO RELATOR. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DETALHAMENTO NECESSÁRIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA NA DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL DE GRADAÇÃO. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO. CARÁTER RESIDUAL. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO AO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação da parte citada por edital no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
1.2. Não fruísse desse favor legal no desempenho da curadoria especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça.
2. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que, com a publicação da sentença, o juiz só poderá alterá-la para correção de inexatidões materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2.1. A correção de inexatidões materiais pode ser exercida pelo relator do recurso no desempenho da competência que lhe é atribuída pelo artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a finalidade é a de conferir regularidade à tramitação do processo.
2.2. A simples menção à correção monetária e juros, sem detalhamento dificulta a compreensão exata da sentença, sendo possível a correção da inexatidão material, sem inovação, para constar que a correção monetária incidirá desde cada transferência realizada pela autora e os juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês serão aplicados desde a citação.
3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil é a regra e define a ordem de gradação do parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência: valor da condenação, valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
3.1. Na sentença, em consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico entre as partes, os requeridos, à exceção dos dois réus em relação aos quais os pedidos foram julgados improcedentes, foram condenados à restituição dos valores investidos pela autora com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento), tendo em vista que o pedido de condenação ao pagamento dos juros contratuais de 8% (oito por cento) e da multa de 30%(trinta por cento) também prevista no instrumento negocial foi igualmente julgado improcedente.
3.2. Aplicável o critério do valor da condenação para a quantificação dos honorários advocatícios de sucumbência, a definição do patamar de 10% (dez por cento) para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, feita na sentença, deve ser preservada, tendo em vista a inegável razoabilidade e proporcionalidade na observância dos parâmetros estipulados nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, na verificação de que a Defensoria Pública, no desempenho da Curadoria Especial, ofereceu contestação por negativa geral e não houve abertura de fase de instrução no processo.
3.3. A Lei n. 14.356, de 2/6/2022, ao alterar as Leis n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) e 13.105/2015 (Código de Processo Civil) incluiu o § 8o-A ao artigo 85, o qual estabelece que, no arbitramento equitativo, o juiz deverá observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido pelo § 2o do mesmo artigo ou os valores recomendados pelo Conselho Seccional do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil para os honorários advocatícios, devendo prevalecer o que for maior.
3.4. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios de sucumbência se faz de forma subsidiária, em conformidade com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não sendo cabível concretamente sua fixação, tendo em vista que a resolução da ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses tratadas no precedente do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do Tema n. 1.076 pela sistemática dos recursos repetitivos, cuja observância pelos tribunais é obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Provido o recurso, os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil não serão majorados, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.
5. Inexatidões materiais corrigidas de ofício.
6. Apelação conhecida e provida. Sem majoração dos honorários.